Tribunal: TJSP
Processo: 0007357-63.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Apelação. Estelionato. Celebração de contrato de locação mediante o uso de documento de identidade falso, em nome de terceira pessoa, ocasionando o prejuízo decorrente da falta de pagamento de aluguéis no importe de R$ 10.000,00. Condenação. Insurgência defensiva. Preliminar. Alegação de nulidade processual pela ausência de representação da vítima. Inocorrência. Demonstração de interesse do

Ementa:
Apelação. Estelionato. Celebração de contrato de locação mediante o uso de documento de identidade falso, em nome de terceira pessoa, ocasionando o prejuízo decorrente da falta de pagamento de aluguéis no importe de R$ 10.000,00. Condenação. Insurgência defensiva. Preliminar. Alegação de nulidade processual pela ausência de representação da vítima. Inocorrência. Demonstração de interesse do ofendido na persecução penal, locador do imóvel, que foi à imobiliária para informar sobre o inadimplemento do contrato de locação e cobrar providências, dando azo ao registro da ocorrência e ao início da investigação, não se vislumbrando, assim, violação ao disposto no art. 171, § 5o, do CP. Precedente do STJ. Alegação preliminar afastada. Mérito. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelos depoimentos de testemunhas. Comprovação do intento fraudulento do acusado, sobretudo diante da utilização do documento de identidade falso no momento da celebração do contrato, além de prévia condenação definitiva por estelionato. Condenação mantida. Redução da reprimenda. Pena-base ora fixada no piso legal, com afastamento do reconhecimento de maus antecedentes, porquanto não comprovados na espécie. Fixação excepcional do regime prisional inicial aberto, considerando a quantidade de pena e a prática de delito sem violência ou grave ameaça a pessoa, em que pese a reincidência do acusado. Precedente do STF. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda corporal do réu ao patamar de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal.